Tribunal: TJDFT
Processo: 0743504-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CURADORIA. ACESSORIEDADE. PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.

1. A competência para o julgamento das demandas acessórias à interdição, como é o caso da prestação de contas, é do juízo em que aquela foi processada e julgada, em razão do princípio da gravitação.

2. Em reforço argumentativo, registre-se que o melhor interesse do incapaz impõe que a causa deva ser decidida pelo juízo que já teve contato com os fatos e é o responsável pela fiscalização da medida decretada.

3. Declarado competente Juízo suscitado, da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.

.